Tribunal: CARF
Processo: 10830.008299/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008299/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.288 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
BERNARDETE ALMEIDA DA SILVA GORDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE
SUCESSORA.
Pelo contribuinte, provada a condição de herdeiro ou sucessor, pode o mesmo
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos
recebidos pelo espólio de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negou provimento
ao recurso e, de ofício, determinou o recálculo do crédito tributário pelo regime de competência.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado) na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 17-57.360, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SP2) (fls. 58-60):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008299/2008-97
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008299/2008-97

Relatório
Do lançamento
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fl.
5, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2003, por meio
da qual foi reduzido o valor do imposto a restituir de R$ 3.939,82 para zero, conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido à fl. 8.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 6/7, a fiscalização
glosou: a) o valor de R$ 416,25 de contribuição à Previdenciária Oficial; b) o valor de
R$ 6.075,38 de imposto de renda retido na fonte. A fiscalização acrescenta que esses
valores estão relacionados aos rendimentos recebidos da Rede Ferroviária Federal por
Pedro de Paula Alves, falecido em 22/03/2001, e declarados na DIRPF/2004 de
Bernardete Almeida da Silva Gordo, sem que essa tenha apresentado prova de sua
condição de inventariante, sucessora e/ou herdeira do espólio, nos termos da Intimação
Fiscal n° 497/2007, mesmo após reiteradas solicitações de prorrogação de prazo.
Consta, ainda, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, à fl. 8, que a
fiscalização ajustou o valor dos rendimentos tributáveis, mediante a exclusão dos
rendimentos recebidos da Rede Ferroviária Federal por Pedro de Paula Alves.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 08/08/2008 (fl. 12), a contribuinte apresentou, em
14/08/2008, a impugnação de fls. 3/4, acompanhada dos documentos de fls. 5/11,
abaixo resumida.
A contribuinte recebeu valores decorrentes de uma reclamação trabalhista movida por
seu falecido esposo, Sr. Pedro de Paula Alves, em face de Ferroban Ferrovias. Em
fevereiro de 2008, para atender à solicitação da Receita Federal, apresentou petição
requerendo à Vara do Trabalho competente que declarasse a condição da contribuinte
como sucessora/herdeira do espólio. Em 15/05/2008, requereu novamente a declaração
judicial, sem obter resposta (conforme documento anexo).
Portanto, não pode ser imputada à contribuinte penalidade em decorrência de mora a
que não deu causa, uma vez que a declaração que foi solicitada pela DRF só pode ser
emanada do Poder Judiciário.
Diante do exposto, e por medida de Justiça, requer seja cancelada a penalidade imposta
à contribuinte, com a concessão de novo prazo para que possa apresentar a declaração
necessária a regularizar sua situação junto à DRF.

Em julgamento pela DRJ/SP2, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. GLOSA.
Não pode o contribuinte deduzir a contribuição previdenciária oficial incidente sobre
rendimentos recebidos pelo espólio de terceiros, sem comprovar sua condição de
herdeiro ou sucessor.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Não pode o contribuinte compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre
rendimentos recebidos pelo espólio de terceiros, sem comprovar sua condição de
herdeiro ou sucessor.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008299/2008-97

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 70-71), no qual protestou
pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 70-71) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
No termo de intimação fiscal (fl. 11), a Contribuinte foi intimada a comprovar a
condição de inventariante, sucessora e/ou herdeira do Espólio de Pedro de Paula Alves, bem
como a autorização judicial para que a mesma pudesse restituir Imposto de Renda retido na
fonte, conforme Declaração de Ajuste Anual de 2004:
1. Decisão Judicial que comprove a sua condição de inventariante, sucessora e/ou
herdeira do Espólio de Pedro de Paula Alves, bem como a autorização judicial para que
V. Sa possa restituir Imposto de Renda na Fonte pleiteado na Declaração de Ajuste
Anual 2004.
2. Ressalta-se que os documentos apresentados por V. Sa, em 03/12/2007, foram
insuficientes pai o esclarecimento dos valores declarados em sua Declaração de Ajuste
Anual provenientes de reclamação trabalhista movida contra a Rede Ferroviária Federal
S/A em nome de Pedro de Paula Alves.
3. Os esclarecimentos, as justificativas, a inexistência de documentos solicitados, ou,
ainda, eventual negativa na apresentação de alguns dos itens acima listados devem ser
informados por escrito, datado e assinado pelo contribuinte ou seu representante legal.
4. Se necessário, apresentar pedido de prorrogação de prazo, por escrito, datado e
assinado pelo contribuinte ou seu representante legal.
5. A não apresentação dos documentos solicitados ensejará lançamento de ofício, nos
termos do art.841, inciso II, do RIR/99, bem como a glosa dos referidos valores
declarados na DIRPF/2004.

Quando do julgamento pela DRJ/SP2, assim fundamentou a negativa do
provimento à impugnação:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
A contribuinte informou na DIRPF 2004 (fls. 21/23) ter recebido da Ferroban
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de R$ 25.139,99, com contribuição
previdenciária oficial de R$ 416,25 e IRRF de R$ 6.075,38.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008299/2008-97

Ela própria reconhece que esses valores são decorrentes de ação judicial movida por
Pedro de Paula Alves, falecido em 2001. No entanto, intimada a comprovar sua
condição de herdeira ou sucessora, não apresentou, durante o procedimento fiscal,
nenhuma prova a esse respeito. Tal prova também não foi apresentada com a
impugnação, tendo a contribuinte se limitado a alegar que o Poder Judiciário não
respondeu a seus insistentes pedidos nesse sentido.
Observo, ainda, que a contribuinte, em nenhum momento, complementou sua
impugnação, para a apresentação da prova de que é a real beneficiária dos rendimentos
de que se trata, razão pela qual não se há de cogitar na concessão de novo prazo para
fazê-lo.
Assim, não há nenhum reparo a fazer no procedimento da fiscalização, que não só
glosou a contribuição previdenciária oficial e o imposto de renda retido na fonte
relativos a esses rendimentos, mas também excluiu tais rendimentos da base de cálculo
do imposto na DIRPF 2004 da contribuinte. Com isso, a base de cálculo do imposto,
consoante se verifica à fl. 8, ficou abaixo do limite de isenção, de modo que o imposto
devido ficou igual a zero. Por consequência, ao contrário do que alega a impugnante,
nenhuma penalidade lhe foi imposta.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.

Por sua vez, em recurso voluntário, a Contribuinte Recorrente alegou:
I - Os Fatos
Contribuinte acima citada recebeu notificação para que apresentasse documentos
relativos a recebimento de IR ano calendário 2003 referentes a impostos de valores
pagos por recebimento de valores decorrentes de reclamação trabalhista movida por seu
falecido esposo, Sr. Pedro de Paula Alves, em face da Ferrobam Ferrovias em fevereiro
de 2008, para atender a solicitação da Receita Federal, com cópias de certidão de
casamento e demais documentos solicitados ficando apenas em falta, na época em
questão, a declaração de herdeira que neste momento lhe foi facultado à apresentação o
que faz através que cópias dos autos do processo acima citado, com a declaração do juiz
em questão, afirmando sua legítima condição e habilitação de herdeira.
II - O Direito
II. 1 PRELIMINAR
E pelos motivos e razões já citadas solicitamos a junção da cópia do documento
solicitado e hora apresentado por prazo legal concedido, conforme supracitado.
II. 2 MÉRITO
Seguem como já dito em anexo cópias de parte do processo com a habilitação de
herdeira à contribuinte, bem como cópias do acórdão 17-57-360, proferido pela 4a
Turma.
III - CONCLUSÃO
À vista do acima exposto, demonstra a insubsistência e improcedência da ação fiscal e
retenção da restituição de IR em questão, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a falta de documento
reclamada.

Dos documentos que acostou ao recurso voluntário, tem-se a cópia da capa do
processo trabalhista movido por seu falecido marido, assim como a cópia da petição que pede
para aquele Juízo reconheça como herdeira ou sucessora, ou representante do espólio.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008299/2008-97

Acrescenta-se ao fato de que, quando da Declaração de Ajuste Anual – DAA (fls.
21-23) a Contribuinte destacou o mencionado recebimento com as respectivas retenções.
Logo, provada a condição de inventariante, sucessora e/ou herdeira do Espólio de
Pedro de Paula Alves, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer a declaração feita pela Contribuinte.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Acompanho o voto do Ilustre Relator.
De fato, o motivo determinante da decisão recorrida para a manutenção do
lançamento fiscal foi a falta de comprovação, por parte da Contribuinte, da sua “condição de
herdeira ou sucessora” dos valores que informou em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
E como bem assentado pelo Relator, no presente julgamento, a Recorrente
instruiu os autos com páginas do processo judicial no 03080-1994-094-15-00-9 RT, sendo que,
no despacho de fl. 80, emitido por Juiz Federal do Trabalho, consta a habilitação da Recorrente
como sucessora no direito dos créditos trabalhistas de seu cônjuge falecido.
Logo, assiste razão à defesa.
Ademais, gostaria de acrescentar que o voto do Relator seguia em sentido
diametralmente oposto quando foi apresentado na reunião de julho de 2021, uma vez que estava
negando provimento ao recurso voluntário, tendo sido acompanhado pelo Conselheiro Suplente
Ricardo Chiavegatto de Lima, que determinou, ainda, de ofício, o recálculo do imposto pelo
regime de competência. Contudo, naquela ocasião, antes da finalização do julgamento, o
processo saiu com vista.
Pois bem, na retomada do julgamento, ocorrida na reunião de agosto de 2021,
após reexaminar do conjunto probatório em face das considerações feitas pelos demais
Conselheiros, o Relator decidiu alterar seu voto, dando provimento ao recurso voluntário e sendo
acompanhado pelos demais Conselheiros, à exceção do Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008299/2008-97

Lima, que não participou da finalização do julgamento, sendo mantido, desse modo, o voto que
proferiu na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital